Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-30.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009321-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), UALISSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 068.080.051-41 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRISÃO REVOGADA NA ORIGEM – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
HABEAS CORPUS
EXTINTO.

Considerando que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva do paciente, é notória a perda do objeto do
habeas corpus,
no qual se postulava a referida providência, devendo a ação constitucional ser extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ualisson Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de extorsão, prisão esta que foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia.

Entretanto, argumenta que não existem elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, já que ele estaria apenas cobrando uma dívida legítima e não ameaçou a vítima, motivo pelo qual a conduta que lhe é imputada é atípica.

Ademais, sustenta que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea para embasar a segregação, pois o magistrado decretou a custódia de forma genérica e sem apontar os requisitos autorizados da gravosa medida.

Nesse contexto, aduziu que o juiz se limitou a citar a gravidade da conduta realizada por corréu, não individualizando a atuação do agente e não apontando a necessidade de custódia especificamente em relação a ele.

Finalmente, consignou que o beneficiário é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a instrução processual.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente pudesse responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, caso se repute necessário.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 88871965).

Acostou documentos (Ids. 88871966 a 88871972).

A liminar foi indeferida (Id. 89117973).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 89810972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 90318496).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para julgar prejudicado o recurso.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, n
ão obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da prática do crime de extorsão pelo agente, e que a sua conduta seria atípica, extrai-se do feito que ele estaria efetuando cobrança de valores indevidos, consistente no total de dívida referente à venda de um veículo, mesmo com a devolução do bem pelo devedor e a conversão dos valores já pagos a título de “aluguel” do veículo pelo período utilizado, o que aparentemente denota a exigência de valores abusivos.

Ademais, embora a defesa tenha alegado que a vítima não teria interesse na prisão do beneficiário, limitando-se a denunciar o credor e outros agentes que a teriam ameaçado, o depoimento da ofendida deixa claro que o paciente estava realizando cobranças na companhia de outra pessoa, utilizando-se de ameaças, tanto que ele teria exigido R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a quitação de uma promissória de R$ 2.000,00 (dos mil reais), “para deixá-la em paz”, inclusive recebendo parte desse valor.

Acerca da suposta licitude da cobrança, a própria vítima deixou claro que o paciente e o outro agente, ao cobrarem o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mediante ameaças, teriam afirmado que a dívida foi “comprada” por eles, e que “receberiam por bem ou por mal”, conforme depoimento constante no Id. 88871971.

Assim, existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao requerente, que parece ter agido em concurso de agentes com outras pessoas, visando se locupletar ilicitamente mediante a cobrança de valores abusivos da vítima, fato que, em tese, configura o crime de extorsão.

Além disso, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a análise pormenorizada da autoria delitiva não é compatível com a estreita via do
habeas corpus
, especialmente em sede de liminar.

Por outro lado, acerca da necessidade da prisão preventiva, analisando a decisão judicial, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da constrição cautelar na necessidade da medida para garantir a instrução processual e resguardar a vítima, que vem sofrendo ameaças constantes dos autores do delito.

Sobre o tema, insta salientar que a análise sobre a imperatividade da prisão preventiva deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

O art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, e se baseia em circunstâncias indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2. A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22.8.2018, destaquei).

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 1
8 de maio de 2021, pela suposta prática do delito de extorsão. Comunicado da prisão, o juízo de origem, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere da seguinte decisão,
in

verbis
:

“Noticiam os documentos encaminhados que a guarnição da Polícia Militar recebeu informação através da vítima Marilúcia sobre ameaças de uma pessoa de nome Cláudio, o qual teria lhe vendido uma camionete e mesmo ela desfeito o negócio, devolvido o veículo, ele vinha lhe ameaçando e cobrando valores em dinheiro, bem como colocando outras pessoas para ameaçá-la e cobrar uma quantia de R$80.000,00. A vítima informou que um deles seria um tal de Cauan.

Após, receberam-se informações que dois indivíduos teriam chegado na casa da vítima Marilucia, ameaçado seus pedreiros que lá estavam, mandando-os embora e dizendo que estavam lá para acertar uma dívida com Marilucia.

A guarnição policial diligenciou até a residência da vítima e localizou o autuado Ualisson ao lado de um veículo Siena, o qual estava dentro da propriedade da vítima Marilucia. Havia outro rapaz, indicado como sendo Cauan, tendo fugido pelos fundos, não sendo encontrado.

O autuado indicou que teria ido lá na companhia de Cauan para cobrar uma dívida de Marilucia. Ademais, afirmou que estava conduzindo o veículo Siena branco e que não era habilitado para conduzir veículo automotor.

Por isso, houve a condução à Delegacia.

Houve condução à Delegacia, ouvidos testemunhas e feito o interrogatório, após análise da Delegacia de Polícia, concluiu -se pela autuação em flagrante delito, apontando -se a tipificação já mencionada.

(...)

No presente caso, o que se apontou (especialmente pela oitiva da vítima, mas também pelo conteúdo de BOs juntados, inclusive um registrado pela própria Marilúcia) é dívida decorrente de negócio em que, desfeito, gerou para o devedor desvantagem ilegal. Aqui se fala de possível
usura, agiotagem
, prática que, se ocorrida, gera ilegalidade e, por consequência, qualquer valor vinculado a tal ilegalidade é um valor indevido. Ao se ter cobrança para fins de pagamento de valor indevido, o que se tem é "cobrança de vantagem indevida".

A conclusão de vantagem indevida é alicerçada também por conta do art. 4º da lei 1521/51, prevendo ser crime a prática da chamada “usura”.

Assim, pelo menos em tese e a partir do quanto angariado nesse momento, há cobrança de vantagem indevida mediante grave ameaça, configurando o tipo do art. 158 do CP, o qual recebe o acréscimo de seu § 1º porque se narrou a prática das condutas por meio de duas pessoas.

Importante ressaltar que o fato de os áudios juntados se referirem a Alexandre não afasta a possível autoria de Ualisson, considerando o conteúdo do art. 30 do CP.

Por isso, cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA -SE a prisão em flagrante em relação ao art. 158, §1º, do CP.

(...)

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

Estabelecidas as premissas teóricas, segue -se.

Em cotejo com os fatos, verifica -se que a liberdade do indiciado põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante.

Nota-se o iminente risco à integridade física da vítima, gerando risco à vindoura instrução criminal, pois é possível (dir-se-ia até provável) que o autuado repita a conduta agressiva contra a vítima.

Esta conclusão é vinculada ao aparente crescimento do risco (a partir da oitiva da vítima e dos áudios juntados), razão pela qual a liberdade do autuado coloca em xeque a conveniência para a instrução criminal.

Por conta disso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas em relação ao autuado, devendo ser decretada (convertida, no caso) sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da instrução criminal...”
(Id. 88871966, pp. 4-13, destaquei).

O sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo deve existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, entendo que a citada decisão não apresentou qualquer argumento concreto que permitisse a decretação da prisão cautelar do paciente, não havendo fatos que demonstrem que em liberdade o agente praticará novas ameaças à vítima ou irá atrapalhar a instrução processual.

Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a integridade psíquica da vítima e a sua liberdade quando da sua oitiva durante a instrução processual, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, portanto, irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade, principalmente se forem consideradas as informações de que um dos supostos coautores do crime ostenta maus antecedentes criminais.

Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem declarado que:

“...
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas...
”

(STJ –
HC
n. 305.387/SP, 5ª turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24.8.2016, negritei)
.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E CONJECTURAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA (...) Nem a gravidade abstrata do delito nem a natureza hedionda do tráfico de drogas, tampouco a simples referência à perniciosidade social do crime e a meras conjecturas, sem nenhuma menção a fatores reais de cautelaridade, servem de motivação idônea para a decretação da prisão preventiva...”
(
HC
n. 281066/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.11.2014, negritei).

Por derradeiro, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade, devendo o magistrado consignar na sua decisão a insuficiência de tais medidas, o que também não ocorreu no caso em análise.

Não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente continue a, eventualmente, ameaçar ou coagir a vítima, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato entre o paciente e a ofendida, sem necessidade de se recorrer imediatamente à prisão preventiva.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, motivo pelo qual substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.

c) proibição de contato com a vítima ou seus familiares, além das testemunhas do delito, por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou aplicativo de mensagens de texto.

d) monitoração eletrônica.

Importante consignar que a fixação das referidas medidas ocorre à vista dos elementos contidos na ação constitucional, podendo elas ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu eventual descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Ex positis
, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem vindicada
para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares sobreditas, consignando-se que o seu descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

Diante da especificidade do caso em análise, deixo de expedir o alvará de soltura e

determino que se
oficie ao juízo de primeiro grau para que providencie a soltura do paciente
, o que deverá ocorrer somente após a sua intimação acerca das obrigações que deverá cumprir, da instalação de aparelho de monitoração eletrônica, e da intimação da vítima sobre a concessão da liberdade.

Ressalto que em caso de impossibilidade técnica de monitoração em razão de eventual falta de equipamento na Comarca, fica dispensado o monitoramento, devendo o magistrado afastar a medida quando da expedição do alvará de soltura.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto, estou recebendo informações de sua assessoria de que este processo está prejudicado, pois, teria uma petição do advogado.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

De qualquer forma, Senhor Presidente, para concluir meu voto, estou concedendo a ordem por falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva mesmo porque, não há nenhum fundamento nos autos. Somente decorre os fatos na forma que aconteceu.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

Consideraremos que na primeira instância, na data de ontem, o juiz tenha voltado ao
status quo
e o libertado.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Ficaria prejudicado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

Vossa excelência não gostaria de retirar para checar com a sua assessoria e votar no último da nossa pauta?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Sim, se for o caso, homologo a desistência e julgo prejudicado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

Retiraremos momentaneamente de pauta a fim de que o Desembargador Pedro Sakamoto fale com sua assessoria para verificar se há prejudicialidade.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto, antes de entrarmos nos processos sigilosos, Vossa Excelência consultou sua assessoria relativo ao processo 8 (oito) da pauta?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Sim, a informação é que o Habeas Corpus perdeu o objeto em razão do juízo apontado como autoridade coatora ter concedido liberdade ao paciente.

Julgo prejudicado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA( 2º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJACK ( 1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021